Tribunal: CARF
Processo: 12326.002812/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002812/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DIMAS PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. RECURSO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que conheceu do Recurso,
determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais matérias suscitadas.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas ,
de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/607400295313065, expedida em 09/02/2009, referente a imposto sobre a renda de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002812/2009-42
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002812/2009-42

pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$12.183,66 e seus consectários legais,
totalizando R$25.484,55, com juros de mora calculados até 27/02/2009, fls. 9 a 14.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações, por falta de atendimento do
Termo de Intimação Fiscal:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$5.398,58.
b) Dedução indevida de previdência privada e fapi, no valor de R$3.135,24.
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$46.739,35.
A ciência do lançamento pelo contribuinte por aviso postal mostrou-se infrutífera, haja
vista a sua ausência no domicílio eleito perante a administração tributária, fls. 23.
Foi publicado o Edital no 00008, de 2009, com período de afixação de 14/05/2009 a
29/05/2009, e data de vencimento em 30/06/2009, fls. 24 a 31, para dar ciência ao
contribuinte da notificação de lançamento.
O contribuinte, por meio de procurador, fls. 20 a 21, apresentou impugnação em
02/09/2009, fls. 3 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 5 a 21, contestando o
lançamento.
Preliminarmente, alega a tempestividade da defesa com base no argumento de que se
afastou do seu domicílio regular por motivo de saúde, acometido de glaucoma,
encontrando-se na companhia dos parentes que residem em Águas Formosas, Minas
Gerais.
No mérito, sustenta que os documentos anexados à defesa justificam as deduções
pleiteadas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo definido na legislação tributária
não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2017 (e-fls. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2017 (e-fls. 71), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, tempestividade do recurso voluntário,
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nulidade da decisão por falta de
competência da autoridade para o julgamento e que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002812/2009-42

O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial, no valor total de R$55.273,17.
O interessado não se indispõe contra a intempestividade da impugnação apontada
pela DRJ. Tal apontamento da Decisão de Primeira Instância pode ser verificado pelo excerto de
seu Voto abaixo colacionado:
Voto
Inicialmente, faz-se necessário apreciar a preliminar de tempestividade arguida pelo
contribuinte e, nesse aspecto, levo em consideração os preceitos contidos na Solução de
Consulta Interna no 16 - Cosit, de 30 de julho de 2014.
De pronto, cabe transcrever para o texto a redação contida nos arts. 5o, 15 e 23 do
Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002812/2009-42

[...]
A consulta às declarações de ajuste anual do interessado, exercícios 2006, 2008 e 2009,
fls. 53 a 58, revelam que o endereço postal fornecido pelo autuado à administração,
invariavelmente, é aquele situado na Rua Quirino dos Santos, 375, Ilha do Governador,
Rio de Janeiro.
A tentativa de ciência da notificação por via postal observou o endereço discriminado
no parágrafo anterior. Vide fls. 23. Desse modo, a publicação do edital observou a
norma disposta no §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 72, já reproduzido neste voto.
No caso em apreço, a ciência do lançamento ocorreu em 29/05/2009 (sexta-feira) e,
portanto, o termo inicial para contagem do prazo de defesa é 01/06/2009 (segunda-
feira) e o termo final é 30/06/2009 (terça-feira).
Assim, a defesa protocolizada em 02/09/2009 extrapolou o termo final para
apresentação da impugnação. (ora grifado)
A alegação do autuado de que é portador de glaucoma, moléstia incapacitante que o está
conduzindo à cegueira, não foi provada nos autos. Ainda que demonstrasse tal fato com
documentos hábeis e idôneos, não há previsão no Decreto no 70.235, de 72, que
dispensasse a notificação do contribuinte em seu domicílio tributário e, infrutífera tal
tentativa, por meio de edital.
A Lei no 5.869, de 73, Código de Processo Civil, vigente no ano de 2009, e aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, admitia que a citação não seria
realizada aos doentes, enquanto grave o seu estado (art. 217, inciso IV).
Entendo que o portador de glaucoma, nos casos comprovados, não é um doente cujo
estado seja grave de forma a impedir a notificação do lançamento tributário.
Ante tais considerações, a petição apresentada não caracteriza impugnação, não instaura
a fase litigiosa do processo e não demanda julgamento de primeira instância.
Voto por não conhecer a impugnação apresentada por ser intempestiva.
...
Verifica-se portanto que Impugnação apresentada intempestivamente não instaura
a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original